Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO CORRETO. INFORMAÇÃO DO CONTRATO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Código de Processo Civil deixa clara a situação como deve ser entendida a citação, não se tratando de pressuposto de existência do processo, mas de condição de eficácia do processo em relação à parte ré.
2. A própria legislação processual admite possibilidade de seguir a inicial mesmo sem a indicação do endereço para a citação do réu, sendo que no caso dos autos, o autor indicou o endereço fornecido pela própria ré no contrato que fundamenta a busca e apreensão.
3. Desde a alteração decorrente da Lei no 14.195/2021 no artigo 246 do Código de Processo Civil a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico, sendo certo que além da indicação pelo autor do endereço fornecido no contrato, também indicou o e-mail da ré.
4. Caberia ao juiz seguir com a inicial e, caso infrutífera a citação no endereço indicado, auxiliar a parte para obtenção do endereço, mediante a expedição de ofícios a órgãos públicos e a entidades que possuem cadastros de dados.
5. A extinção prematura caracteriza, assim, error in procedendo a impor a cassação da sentença.
6. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.